Tribunal: STJ
Processo: 5020828-83.2023.8.21.0027
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2205200 - RS (2025/0104255-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: JOSE EDUARDO DE LIMA FERNANDES
ADVOGADO
: JOSÉ SALVADOR CABRAL MARKS - RS039174
AGRAVADO
: MATIAS LIBARDI DOS SANTOS
ADVOGADO
: CHRISTIANO PEREIRA PRETTO - RS098238
EMENTA
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA.
DEPOIMENTOS DA FASE INQUISITORIAL. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A decisão de pronúncia reclama, nos termos do art. 413 do Código de
Processo Penal, a indicação de indícios mínimos de autoria, não sendo
imprescindível a certeza da prática delitiva, a qual é exigível somente para a
sentença condenatória.
2. No caso, os agravados foram pronunciados com fundamento na prova
oral colhida na fase inquisitorial e judicial. Contudo, tais elementos
revelaram-se insuficientes para servir de supedâneo ao juízo positivo ao
final do
pois não foi possível extrair da decisão de
iudicium accusationis,
pronúncia quais testemunhas, de fato, indicaram a autoria do delito na fase
judicial.
3. Dessa forma, inviável a modificação do acórdão do Tribunal de origem
que determinou a despronúncia, pois ausentes os indícios de autoria
necessários, em observância ao art. 414 do Código de Processo Penal.
4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/09/2025
01/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
02 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51063407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/10/2025 19:21:38
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: 84256842-5072-4e6b-9da3-8f63433e7d49

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51063407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/10/2025 19:21:38
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: 84256842-5072-4e6b-9da3-8f63433e7d49

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2205200 - RS (2025/0104255-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: JOSE EDUARDO DE LIMA FERNANDES
ADVOGADO
: JOSÉ SALVADOR CABRAL MARKS - RS039174
AGRAVADO
: MATIAS LIBARDI DOS SANTOS
ADVOGADO
: CHRISTIANO PEREIRA PRETTO - RS098238
EMENTA
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA.
DEPOIMENTOS DA FASE INQUISITORIAL. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A decisão de pronúncia reclama, nos termos do art. 413 do Código de
Processo Penal, a indicação de indícios mínimos de autoria, não sendo
imprescindível a certeza da prática delitiva, a qual é exigível somente para a
sentença condenatória.
2. No caso, os agravados foram pronunciados com fundamento na prova
oral colhida na fase inquisitorial e judicial. Contudo, tais elementos
revelaram-se insuficientes para servir de supedâneo ao juízo positivo ao
final do
pois não foi possível extrair da decisão de
iudicium accusationis,
pronúncia quais testemunhas, de fato, indicaram a autoria do delito na fase
judicial.
3. Dessa forma, inviável a modificação do acórdão do Tribunal de origem
que determinou a despronúncia, pois ausentes os indícios de autoria
necessários, em observância ao art. 414 do Código de Processo Penal.
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra decisão de e-STJ fls. 632/637, na qual
neguei provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA50746128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/09/2025 20:55:06
Código de Controle do Documento: bb342c6d-be0b-4646-b6a6-a6e5048c7b46

Os ora agravados foram pronunciados para serem submetidos a julgamento
perante o Tribunal do Júri pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2o, I e
IV, e art. 61, inciso I, ambos do Código Penal.
O Tribunal de origem deu provimento ao recurso da defesa, em acórdão
assim ementado (e-STJ fl. 514):
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO DEFENSIVO.
No caso narrado na inicial, de abominável violência, embora evidenciada a
materialidade - existência do crime -, inexistem elementos judicializados a
apontar suficientes indícios de autoria em relação aos réus. Friso, no ponto,
que é de conhecimento desta magistrada que crimes dolosos contra a vida
praticados no âmbito do tráfico de drogas são de difícil elucidação pela
autoridade policial, em razão do temor provocado pela forma das execuções
e agressões perpetradas, assim realizadas, por certo, para assegurar o
silêncio de familiares e demais testemunhas. No entanto, não bastam,
exclusivamente, para fundamentar a decisão de pronúncia, a menção a
elementos informativos do inquérito policial. Artigo 155 do CPP. Relatos
indiretos e por "ouvir dizer" (hearsay testimony) que não constituem
elementos suficientes para a viabilidade da acusação nesse momento
processual. Fragilidade do conjunto probatório que não permite a submissão
dos réus a julgamento pelo Tribunal do Júri. Artigo 414 do Código De
Processo Penal. Despronúncia.
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.

Perante o Superior Tribunal de Justiça, a Ministério Público buscou o
restabelecimento da decisão de pronúncia.
Em decisão monocrática neguei provimento ao recurso especial da
acusação (e-STJ fls. 632/637).
Neste regimental, o Ministério Público estadual afirma que a decisão
impugnada "fixou premissa equivocada, de que não existe prova judicial, quando, ao
revés, há o depoimento em juízo de duas testemunhas, bem como relatório de
investigação da polícia, que analisa as imagens de várias câmeras de monitoramento,
imagens essas que foram coletadas pela equipe de investigação da Polícia Civil e, a
partir das quais, foi possível identificar os réus e o itinerário por eles percorrido por
" (e-STJ fl. 643).
ocasião do crime
Sustenta que não houve apreciação da "alegação subsidiária de ofensa ao
artigo 619 do Código de Processo Penal, tendo em vista que o Tribunal estadual
desacolheu os embargos de declaração sem sanar as omissões do acórdão embargado
" (e-STJ fl. 643).
Pondera que a decisão agravada "conferiu interpretação ao artigo 155 do
Código de Processo Penal que conflita com o artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea 'd', da
" (e-STJ fl. 643).
Constituição Federal
Documento eletrônico VDA50746128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/09/2025 20:55:06
Código de Controle do Documento: bb342c6d-be0b-4646-b6a6-a6e5048c7b46

Assim, pugna pela reconsideração da decisão objurgada ou pela apreciação
da matéria pelo colegiado.
É, em síntese, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O presente recurso não pode prosperar ante a ausência de razões aptas a
abalar os fundamentos da decisão recorrida.
Quanto à análise dos requisitos mínimos para a decisão de pronúncia, o
Tribunal de origem deu provimento ao recurso em sentido estrito da defesa para
determinar a despronúncia do réu, mediante os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 510
/513):
Como se extrai do art. 414 do Código de Processo Penal, toda vez que o
Juiz não se convencer da existência de indícios suficientes da autoria, deve
impronunciar, de forma fundamentada, o acusado.
No caso, de abominável violência, embora evidenciada a materialidade -
existência do crime -, entendo que inexistem elementos judicializados a
apontar suficientes indícios de autoria em relação aos réus José Eduardo e
Matias. Friso, no ponto, que é de conhecimento desta Magistrada que crimes
dolosos contra a vida, no âmbito do tráfico de drogas, são de difícil
elucidação pela autoridade policial, em razão do temor provocado pela forma
das execuções e agressões perpetradas, para assegurar o silêncio de
familiares e demais testemunhas.
No entanto, a própria lei exige, para fins de emissão de juízo de admissão da
denúncia (pronúncia – art. 413 do Código de Processo Penal) que, acerca da
existência do fato e de indícios suficientes de autoria, o Juiz resulte
convencido, sendo óbvio que este convencimento necessita da inexistência
de dúvidas.
Aproveito a transcrição e trecho da análise da prova oral utilizada na
sentença:
"Além da certeza da materialidade, pelo registro de ocorrência policial, laudos
periciais e pelo relatório de serviço presente, também, indícios suficientes de
autoria, porquanto pronuncio o acusado.
Isso porque o conjunto de elementos probatórios angariados no curso da
persecução penal, dentre os quais, destaca- se a prova oral coligida coligida
à luz do contraditório.
Veja-se.
A testemunha acusatória JESSÉ FURTADO UCHA disse, ao ser inquirida em
juízo, que inicialmente figurou como suspeito de ter cometido o presente fato,
mas que na época estava usando tornozeleira eletrônica e foi confirmado que
ele não estava no oca dos fatos. Referiu que por este motivo foi arrolado
Documento eletrônico VDA50746128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/09/2025 20:55:06
Código de Controle do Documento: bb342c6d-be0b-4646-b6a6-a6e5048c7b46

como testemunha. Mencionou que conhecia a vítima, mas nada sabe sobre o
crime. Asseverou que amigos dos demais acusados. Lembrou que não tinha
nenhuma "rusga" com a vítima (evento 94, VIDEO2).
A testemunha acusatória CLÉIA MAIA CASTRO VIANA disse, ao ser inquirida
em juízo, que nada sabe sobre os fatos. Referiu que era amiga da vítima.
Asseverou que na época dos fatos era esposa do acusado José Eduardo.
Ressaltou que conversava com Diego e seu esposo tinha ciúmes (evento 94,
VÍDEO4).
A testemunha acusatória NATIELE DOS SANTOS FERREIRA disse, ao ser
ouvida em juízo, que no dia dos fatos estava em casa, motivo pelo qual não
presenciou o crime. Referiu que conhecia a vítima e os dois acusados.
Asseverou que "ficou" algumas vezes com a vítima. Lembrou que na noite
dos fatos escutou um disparo de arma de fogo e após ouviu quando chegou
uma ambulância, mas não saiu de dentro de sua residência para verificar o
que estava ocorrendo. Noticiou que após os fatos foi para Porto Alegre, onde
ficou por cerca de 1 mês na casa de Luana (a qual teve um breve
relacionamento com o acusado Matias). Destacou que não viu o acusado
José Eduardo usando o boné da vítima (evento 94, VÍDEO3).
A testemunha acusatória ANA PAULA VIEIRA SEVERO disse que não
presenciou os fatos, apenas soube do ocorrido via rádio (evento 175,
VÍDEO2).
A testemunha acusatória FRANCIELE MACHADO BITENCOURT disse que
era vizinha do acusado José Eduardo. Referiu que na noite dos fatos apenas
ouviu alguns tiros, mas não saiu de sua residência para verificar o que estava
acontecendo. Asseverou que na Delegacia foram mostradas algumas
imagens de câmera de segurança, oportunidade em que reconheceu, salvo
engano, o acusado José (evento 175, VÍDEO3).
A testemunha defensiva IVORI DA SILVA GOULART disse, ao ser inquirido
em juízo, que mora nos fundos da residência dos acusados. Por fim, apenas
abonou a conduta dos réus (evento 245, VÍDEO2).
O réu MATIAS LIBARDI DOS SANTOS, ao ser interrogado, negou
participação nos fatos descritos na denúncia. Referiu que era amigo de Diego
e que saíram juntos para o regime semiaberto, bem como nunca planejou
fugir da PESM com a vítima (evento 245, VÍDEO3).
O réu JOSÉ EDUARDO DE LIMA FERNANDES, o ser interrogado, negou
participação nos fatos descritos na exordial. Referiu que a vítima era seu
amigo e que, inclusive, moraram juntos, não tendo nenhum problema com
Diego. Aduziu que o ofendido costumava andar armado (evento 245,
VÍDEO4).
Com efeito, sabe-se que em processos de procedimento do Júri, o feito deve
ser analisado de capa a capa para a prolação da decisão na fase de
pronúncia. Nesta senda, vê-se que muitas são as teses levantadas tanto pela
acusação como pela defesa e, se elas merecem prosperar ou não, cabe ao
Júri Popular decidir.
Isso ocorre porque, no presente momento, eventuais dúvidas/divergências
devem ser resolvidas pelo Colendo Conselho de Sentença.
Documento eletrônico VDA50746128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/09/2025 20:55:06
Código de Controle do Documento: bb342c6d-be0b-4646-b6a6-a6e5048c7b46

Assim, havendo provas nesse sentido, imperioso que o Júri Popular as
analise, não sendo cabível valorações aprofundadas do dolo por este
Julgador, inviabilizando a absolvição sumária ou a impronúncia do delito,
como pugnado pela defesa.
Ressalta-se que se trata de sentença de pronúncia, de juízo de
admissibilidade da acusação, competindo aos jurados, enquanto juízes
naturais da causa, a valoração da prova e o julgamento do feito.
Nesse sentido é o entendimento do TJRS:
[...]
Do exame da prova produzida e da decisão recorrida, verifico que a decisão
de pronúncia do inculpado está amparada nos relatos prestados por algumas
testemunhas em sede policial.
Diante desse contexto, entendo que os elementos constantes não
configuram indícios suficientes de autoria a permitir a submissão do acusado
a julgamento pelo Tribunal do Júri.
Adoto o posicionamento recente das Cortes Superiores no sentido de que é
inviável a manutenção da pronúncia quando amparada exclusivamente em
elementos produzidos durante o inquérito, devendo ser observado o disposto
no artigo 155 do Código de Processo Penal, também nas decisões de
pronúncia:
[...]
No caso em tela, na fase judicial do processo - onde se concretizam os
princípios constitucionais do contraditório e da plenitude de defesa, este
último por se tratar de acusação de crime doloso contra a vida -, não houve
testemunha ou prova que apontasse de forma direta a autoria do crime aos
acusados, considerando, sobretudo, que nenhuma testemunha ouvida
referiu ter presenciado o fato.
Ao cabo da instrução, entendo que a prova não veio confortada por
elementos concretos que possam justificar a pronúncia. Destaco, ainda, que
as declarações prestadas na fase policial, por serem, obviamente, repetíveis
- passíveis de renovação em juízo – encontram barreira legal para serem
.
valoradas pelo Juiz para formar a convicção
[...]
Diante desse contexto, ausentes indícios suficientes para a submissão dos
réus a julgamento pelo Conselho de Sentença. Mera suspeita em desfavor
deste não se configura prova suficiente para atribuir um juízo de
plausibilidade passível de amparar a pronúncia. Impositiva, portanto, a
despronúncia, forte no artigo 414 do Código de Processo Penal, quanto à
imputação de homicídio qualificado.

Compreendi, da leitura dos excertos acima transcritos, que a irresignação do
Ministério Público não mereceria prosperar.
Com efeito, a decisão de pronúncia reclama, nos termos do art. 413 do
Código de Processo Penal, a indicação de indícios mínimos de autoria, não sendo
Documento eletrônico VDA50746128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/09/2025 20:55:06
Código de Controle do Documento: bb342c6d-be0b-4646-b6a6-a6e5048c7b46

imprescindível a certeza da prática delitiva, a qual é exigível somente para a sentença
condenatória.
Não obstante, frisei que deve ser demonstrada, em decisão concretamente
fundamentada, a presença dos referidos indícios, o que não ficou evidenciado na
espécie, conforme o acórdão do Tribunal de origem.
Isso, porque, no meu entender, embora os agravados tenham sido
pronunciados com fundamento na prova oral colhida na fase judicial, tais elementos
revelaram-se insuficientes para servir de supedâneo ao juízo positivo ao final do
pois
iudicium accusationis,
não foi possível extrair da decisão de pronúncia
quais testemunhas, de fato, indicaram a autoria do delito.
Ademais, cumpre ressaltar que a Corte estadual destacou a possibilidade da
realização dos depoimentos das testemunhas em juízo, o que no caso não ocorreu.
Assim, reafirmo ser inviável a modificação do acórdão do Tribunal de origem
que determinou a despronúncia, pois ausentes os indícios de autoria necessários, em
observância ao art. 414 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. IN
DUBIO PRO SOCIETATE. PREMISSA INTERPRETATIVA SUPERADA.
DESPRONÚNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Acre que negou provimento a recurso em sentido estrito,
mantendo a pronúncia do acusado por tentativa de homicídio qualificado e
participação em organização criminosa.
2. O juízo de primeiro grau pronunciou o acusado com base em indícios de
autoria e materialidade, destacando depoimentos de testemunhas e
denúncias anônimas, sem reconhecimento direto do acusado pelas
testemunhas ou pela vítima.
3. A Corte de origem sustentou a decisão de pronúncia com base no
princípio do in dubio pro societate, afirmando que a divergência sobre os
fatos deveria ser resolvida pelo Tribunal do Júri.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia
pode ser mantida com base no princípio do in dubio pro societate, quando
não há indícios suficientes de autoria ou participação do acusado no delito.
III. Razões de decidir
5. O princípio do in dubio pro societate não possui amparo no ordenamento
jurídico brasileiro e não pode ser utilizado para justificar a pronúncia sem
indícios suficientes de autoria.
6. A decisão de pronúncia requer uma preponderância de provas que
sustentem a tese acusatória, não sendo suficiente a mera possibilidade ou
hipótese acusatória.
Documento eletrônico VDA50746128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/09/2025 20:55:06
Código de Controle do Documento: bb342c6d-be0b-4646-b6a6-a6e5048c7b46

7. No caso, não há indícios suficientes de participação do acusado no delito,
uma vez que as testemunhas e a vítima não o reconheceram, e a acusação
se baseia apenas em denúncias anônimas.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso especial provido para despronunciar o acusado.
Tese de julgamento: "1. O princípio do in dubio pro societate não justifica a
pronúncia sem indícios suficientes de autoria. 2. A decisão de pronúncia
requer preponderância de provas que sustentem a tese acusatória. 3. A
ausência de indícios suficientes de participação no delito impõe a
despronúncia do acusado". Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413 e
414.Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1067392, Rel. Min. Gilmar
Mendes, Segunda Turma, julgado em 26.03.2019; STJ, REsp 2.091.647/DF,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26.09.2023.
(REsp n. 2.183.564/AC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
,
28/5/2025
DJEN de
.)
2/6/2025

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 155, 413 E 414, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
- CPP. RÉU IMPRONUNCIADO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA
COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA N. 83
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. CONCLUSÃO DIVERSA.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento desta Corte, a sentença de pronúncia não
pode ser embasada tão somente em indícios de autoria colhidos na fase
inquisitorial, sendo necessária a existência de elementos submetidos ao
. Súmula n. 83 do STJ.
contraditório
2. O Tribunal a quo demonstrou a inexistência de elementos colhidos na fase
judicial suficientes à imputação de homicídio qualificado em face do
recorrido. Conclusão diversa para fins de pronúncia esbarra no revolvimento
das provas carreadas aos autos, procedimento inviável na instância especial,
consoante Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1976703/MT, relator
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
,
8/3/2022
DJe
, grifei.)
14/3/2022

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. AUSÊNCIA DE
PROVAS JUDICIALIZADAS PARA SUSTENTAR INDÍCIO DE AUTORIA.
ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PRODUZIDOS NO
INQUÉRITO POLICIAL. PRONÚNCIA INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL
PROVIDO.
1. A decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Não
é exigida, nesse momento processual, prova incontroversa da autoria do
delito, basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e
a certeza quanto à materialidade do crime.
Documento eletrônico VDA50746128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/09/2025 20:55:06
Código de Controle do Documento: bb342c6d-be0b-4646-b6a6-a6e5048c7b46

2. A compreensão de ambas as Turmas criminais do STJ tem se alinhado ao
ponto de vista do STF - externado, especialmente, no julgamento do HC n.
180.144/GO - de que a pronúncia do réu está condicionada a prova mínima,
judicializada, na qual tenha sido garantido o devido processo legal, com o
contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes.
3. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias esclareceram que as
testemunhas e os declarantes - os quais, na fase inquisitiva, haviam
atribuído ao acusado a suposta prática delitiva -, em Juízo, voltaram atrás
em suas declarações.
4. Não obstante seja real a possibilidade aventada pela Corte estadual de
que as testemunhas e os declarantes, por medo ou por não quererem se
envolver na situação, hajam desmentido, perante o Juízo singular, o que
haviam declarado diante da autoridade policial, a verdade é que não há
como se pronunciar nenhum dos denunciados com base apenas nas
palavras ditas durante o inquérito, sem qualquer lastro probatório colhido em
juízo.
5. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para dar provimento ao
recurso especial, a fim de despronunciar o Jaedison de Oliveira Junior e
estender os efeitos desta decisão aos corréus Jefferson Thiago Viana Leite e
Thomas Felipe Fonseca, porquanto se encontram em idêntico contexto fático-
jurídico. (AgRg no AREsp n. 1.878.528/AL, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/9/2022
22/9/2022

RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO
PROVIDO.
1. É a pronúncia reconhecimento de justa causa para a fase do júri, com a
presença de prova da materialidade de crime doloso contra a vida e indícios
de autoria, não representando juízo de procedência da culpa.
2. Caso em que a Corte de origem, ao julgar recurso em sentido estrito
interposto pelos corréus, concluiu pela inexistência de indícios mínimos de
autoria, notadamente porque a única prova em que se baseou a pronúncia
foi a confissão extrajudicial de um dos acusados - não confirmada em juízo -,
além de estar dissociada de qualquer outro elemento de prova colhido na
instrução processual, sendo de rigor, portanto, a aplicação do mesmo
entendimento quanto ao ora recorrente.
3. Recurso em habeas corpus provido para impronunciar o recorrente
GILBERTO PALHARES DE QUEIROZ.
(RHC n. 84.784/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/2/2019
8/3/2019

Acrescento, nesta oportunidade, o entendimento jurisprudencial da Suprema
Corte, que, no exame da matéria, vaticinou: "diante de um estado de dúvida, em que
há uma preponderância de provas no sentido da não participação dos acusados nas
agressões e alguns elementos incriminatórios de menor força probatória, impõe-se a
impronúncia dos imputados, o que não impede a reabertura do processo em caso de
Documento eletrônico VDA50746128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/09/2025 20:55:06
Código de Controle do Documento: bb342c6d-be0b-4646-b6a6-a6e5048c7b46

"
provas novas (art. 414, parágrafo único, CPP). Primazia da presunção de inocência
(art. 5o, LVII, CF e art. 8.2, CADH) (ARE n. 1.067.392/CE, Segunda Turma, relator
Ministro Gilmar Mendes).
Tal o contexto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50746128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/09/2025 20:55:06
Código de Controle do Documento: bb342c6d-be0b-4646-b6a6-a6e5048c7b46

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.205.200 / RS
Número Registro: 2025/0104255-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50208288320238210027
Sessão Virtual de
a
25/09/2025
01/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: JOSE EDUARDO DE LIMA FERNANDES
ADVOGADO
: JOSÉ SALVADOR CABRAL MARKS - RS039174
RECORRIDO
: MATIAS LIBARDI DOS SANTOS
ADVOGADO
: CHRISTIANO PEREIRA PRETTO - RS098238
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: JOSE EDUARDO DE LIMA FERNANDES
ADVOGADO : JOSÉ SALVADOR CABRAL MARKS - RS039174
AGRAVADO
: MATIAS LIBARDI DOS SANTOS
ADVOGADO : CHRISTIANO PEREIRA PRETTO - RS098238
TERMO
Documento eletrônico VDA51032841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:44:49
Código de Controle do Documento: 9409f850-58ed-49b3-847b-b5dff55b3e85

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51032841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:44:49
Código de Controle do Documento: 9409f850-58ed-49b3-847b-b5dff55b3e85